Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos inominados interpostos tanto pela autora quanto pelo Banco Pan contra sentença que, ao reconhecer a concorrência de responsabilidades para a ocorrência da fraude, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os réus, de forma solidária, ao ressarcimento do valor de R$ 7.249,98 à autora.
2. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares. Contrarrazões apresentadas. Sem recurso e contrarrazões pelo Banco do Brasil.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A autora relatou ter recebido ligação (4004-0001) de suposto preposto do Banco do Brasil para confirmar operação cujo cancelamento dependeria da realização de três transferências via PIX, nos valores de R$ 12.000,00, R$ 4.500,00 e R$ 10.000,00, todas de titularidade de terceiros e administradas pelo Banco PAN. Após a ligação, e ter constatado ter sido vítima de golpe, contestou as transações junto ao banco, que conseguiu cancelar a transferência de R$ 12.000,00
5. Do recurso da autora. Em razões recursais, sustenta tratar-se de fortuito interno por terem sido violados seus dados. Alega que o golpista dispunha de informações de seus dados pessoais e bancários, além de terem realizado operações destoantes de seu perfil de consumo. Afirma que as providências tomadas pelos requeridos a fim de frustrar a concretização do golpe foram ineficazes. Requer a reforma da sentença a fim de condenar os requeridos à restituição valor de R$ 14.499,97.
6. Do recurso do Banco Pan. Nas razões recursais, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o golpe se deu por culpa exclusiva da autora, que atendeu às orientações de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade e, consequentemente, a condenação à restituição de valores. No mérito, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
6.1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois as condições da ação são analisadas à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações da parte autora na petição inicial e não do direito provado.
7. No contexto de fraude bancária, é crucial analisar detalhadamente as circunstâncias para determinar se os fatores específicos podem justificar a responsabilização da instituição financeira. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor de serviços possui responsabilidade objetiva. Segundo o inciso II do §3o desse artigo, essa responsabilidade poderá ser excluída apenas se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
9. A mesma lógica se aplica ao caso, hipótese em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
10. Da análise do acervo probatório, não se avista vulnerabilidade da autora apta a imunizá-la do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor, não atuou com a diligência esperada ao contexto das operações bancárias, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo.
11. A instituição financeira, por sua parte, não evitou a consolidação do ato ilícito e o desfalque patrimonial que a autora sofreu. Ficou claro que houve uma falha na segurança da instituição, que não ativou o sistema de bloqueio de operações levando em consideração o perfil do cliente, devendo assim arcar com metade do prejuízo.
12. Dessa forma, é irretocável a sentença.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
14. Custas recolhidas pelos recorrentes. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.